Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-17.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. HARMONIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DE OFÍCIO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quanto ao descumprimento de medidas protetivas quando as provas dão conta de que o réu realmente descumpriu determinação judicial, conforme parte de sua narrativa, a fala da vítima e as demais provas colhidas inclusive em Juízo e também em sede inquisitorial.
2. Não se reconhece a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (crime cometido em contexto de violência doméstica), por evidenciar “bis in idem”, uma vez que o contexto de violência e familiar contra a mulher é elementar do crime de descumprimento de medidas protetivas. Agravante retirada de ofício, sem, contudo, modificar o montante final de quaisquer das reprimendas.
3. Sobre o tema da indenização por danos morais propriamente dito, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
4. O quantum mínimo no valor de R$300,00 (trezentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. De ofício, retirada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas.